Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703114-80.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234). Considerando que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos excepcionais de IDs 67392371 e 67392365. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031